Tribunal: TJBA
Processo: 8026457-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026457-10.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VALDECI DA SILVA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por José Valdeci da Silva contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, mediante redução e parcelamento das custas processuais, além de determinar a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição ao prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a situação financeira do agravante autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a exigência de prévia tentativa de solução administrativa pode ser imposta como condição ao regular prosseguimento de demanda consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, afastável apenas por elementos concretos capazes de demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício requerido. 4. Os documentos constantes dos autos evidenciam renda correspondente a um salário mínimo e descontos incidentes sobre benefício previdenciário, circunstâncias que reduzem significativamente a disponibilidade financeira do agravante e tornam o pagamento de custas obstáculo concreto ao acesso à justiça. 5. O Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça determina que a análise da hipossuficiência deve considerar as circunstâncias concretas do caso, vedada a adoção exclusiva de critérios objetivos. 6. A exigência de prévia tentativa administrativa como condição ao ajuizamento da ação carece de respaldo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 7. O interesse processual em demandas consumeristas decorre da própria alegação de lesão ao direito invocado, sendo inadequada a criação de requisito processual não previsto em lei, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, confirmando-se a antecipação de tutela anteriormente deferida. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica incompatível. 2. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa em demandas consumeristas viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando não houver previsão legal específica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §3º; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000095-26.2025.8.05.0090, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, DJEN de 09.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026457-10.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, sendo Agravante José Valdeci da Silva e Agravado Banco BMG SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, confirmando-se a antecipação de tutela anteriormente deferida, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03